Tribunal: TJPA
Processo: 0805717-38.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805717-38.2021.8.14.0040

APELANTE: GEOVANE DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0805717-38.2021.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: PARAUAPEBAS

APELANTE: GEOVANE DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Geovane da Silva Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

2.

Consta na denúncia que, em 13 de junho de 2021, por volta das 2h, o apelante subtraiu R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) do interior da residência da vítima Jheniffer Daiane Sousa da Silva. O crime foi constatado pela guarnição policial, que localizou o recorrente em seu quarto, onde ele teria confessado o furto, sendo conduzido à Delegacia de Polícia.

3.

A defesa interpôs recurso alegando insuficiência de provas e pleiteando a absolvição. O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer nesta instância, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A condenação fundamenta-se em prova oral e documental produzida durante a instrução, incluindo depoimentos da vítima e de testemunha, que corroboram a narrativa acusatória e confirmam a autoria e a materialidade do crime.

6.

O auto de prisão em flagrante e os elementos colhidos na fase investigativa, especialmente os depoimentos pessoais prestados à autoridade policial, reforçam o conjunto probatório e afastam a alegação de fragilidade da prova.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece que, havendo um conjunto probatório firme e harmônico, marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, impõe-se a manutenção da condenação.

8.

Diante da suficiência probatória para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, não há fundamento para acolher o pedido absolutório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de furto qualificado pode ser mantida quando há prova firme e harmônica nos autos, corroborada por depoimentos da vítima e de testemunha, bem como por elementos colhidos na fase investigativa.

2.

A existência de prova suficiente acerca da materialidade e autoria do delito afasta a alegação de insuficiência probatória para absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no caso.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0805717-38.2021.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: PARAUAPEBAS

APELANTE: GEOVANE DA SILVA RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GEOVANE DA SILVA RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, § 3º, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia, em apertada síntese (Id. nº 21277158), que no dia 13 de junho de 2021, por volta de 02h, o apelante subtraiu a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) do interior da moradia da ofendida Jheniffer Daiane Sousa da Silva.

Relatou que no dia dos fatos, a guarnição policial recebeu informação de que o recorrente havia furtado um cofre de madeira contendo dinheiro da residência da vítima e, diante disso os agentes militares se dirigiram ao endereço do mesmo e o encontraram em seu quarto, onde ele teria confessado a prática delitiva, sendo conduzido à Delegacia de Polícia.

Por tais condutas,
este

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no artigo 155, § 1° c/c § 4°, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 21277242), contra a qual a defesa recorreu (Id. 21277248) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 21277255).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (Id. nº 24877568)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 21277141).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 21277242), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima
Jheniffer Daiane Sousa da Silva
e pela testemunha
Eliel Rosa de Sousa
(Ids. 21277237 a 21277241) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunha são incertas para sustentar as condenação.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025